Tribunal: TJES
Processo: 5012389-56.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012389-56.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZULARIA EFFGEN DA LUZ
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012389-56.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ZULARIA EFFGEN DA LUZ

RECORRIDO(A): BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ZULARIA EFFGEN DA LUZ
(ID 8153126) em face da sentença de ID 8153125 que julgou
improcedentes
os pedidos da exordial.

Na origem, a parte Autora ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando, em síntese, que foi surpreendida com
descontos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimos consignados (portabilidade)
que afirma não ter contratado junto ao Banco Réu.

A r. sentença (ID 8153125) julgou
improcedentes
os pedidos autorais, fundamentando sua decisão na existência de prova da contratação, notadamente pelo fato de que a Autora, em audiência de instrução e julgamento, reconheceu como suas as assinaturas apostas nos contratos apresentados pela defesa, afastando a alegação de fraude.

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 8153126), sustentando, em suma:
(i)
que foi vítima de fraude, citando processo análogo contra outra instituição financeira onde obteve êxito;
(ii)
que é pessoa idosa e semianalfabeta, sendo a assinatura grosseira e de fácil reprodução;
(iii)
que o contrato possui erros materiais (estado civil e endereço do correspondente);
(iv)
a inversão do ônus da prova à luz do CDC; e
(v)
que não obteve vantagem financeira, tendo depositado o valor em juízo. Pugna pela reforma da sentença para declarar a nulidade e condenar o Réu.

Contrarrazões apresentadas no ID 8153129, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, a tese central da Recorrente repousa na alegação de que jamais contratou a portabilidade de empréstimo consignado junto ao Banco Recorrido e que foi vítima de fraude, sustentando que a assinatura no contrato seria uma falsificação grosseira.

Contudo, a prova produzida sob o crivo do contraditório,
especificamente a colhida na Audiência de Instrução e Julgamento (Termo de Audiência no ID 8153123 e ID 8153124), fulmina a pretensão recursal.
Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, ao ser confrontada com os documentos apresentados pela defesa, a própria Autora reconheceu a autenticidade de sua assinatura.

Consta expressamente no Termo de Audiência (ID 8153123):
“Foi compartilhado a imagem do ID nº 15569791 – Sim, a assinatura na página 2 do ID nº 15569791 é minha sim; - Foi compartilhado a imagem do ID nº 15570077 - Sim, reconheço a assinatura na página 2 no ID nº 15570077 como minha”
.

Ora, a confissão da parte Autora quanto à autenticidade da assinatura no instrumento contratual desconstitui, por completo, a tese recursal de "falsificação grosseira" ou "montagem".
Não há como sustentar a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento ou fraude quando a própria consumidora confirma ter firmado o documento que formalizou a avença.

Quanto ao argumento de que obteve êxito em demanda similar contra outra instituição financeira (Banco C6), tal fato é irrelevante para o deslinde deste feito, pois a análise judicial é realizada caso a caso, com base nas provas específicas de cada processo.

Nesse ínterim, a existência de fraude em uma relação jurídica distinta não induz, automaticamente, a presunção de fraude em todas as relações bancárias da Recorrente, mormente quando, neste caso específico, houve reconhecimento da assinatura.

No que tange à alegação de erros materiais no contrato (como estado civil ou endereço do correspondente bancário), tais equívocos, por si sós, configuram meras irregularidades formais que não têm o condão de invalidar a manifestação de vontade, a qual, reitere-se, foi confirmada pela Autora em juízo.

Em relação à inversão do ônus da prova prevista no CDC, é cediço que esta não é absoluta e não isenta o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, ou, ao menos, verossimilhança em suas alegações.

No caso em tela, a prova oral produzida militou contra a tese autoral, e o Banco Recorrido, por sua vez, desincumbiu-se do seu ônus (art. 373, II, do CPC) ao juntar o contrato assinado, cuja firma foi validada pela própria Recorrente.

Por fim, o fato de a Autora ter consignado valores em juízo ou alegar ausência de vantagem financeira (por se tratar de portabilidade que quitou dívida anterior com o Banco Safra) não apaga o fato da contratação, haja vista que o arrependimento posterior não é causa de nulidade do negócio jurídico validamente celebrado.

Portanto, não se vislumbra qualquer falha na prestação do serviço ou ato ilícito praticado pelo Recorrido que justifique a declaração de inexistência do débito ou a condenação em danos materiais e morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, tendo em vista se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita (ID 17168288).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)